Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704601-89.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLORINDA SANT ANA DA SILVA, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, MARIA RAIMUNDA PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, FLORINDA SANT ANA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 11269229) em face de FLORINDA SANT’ANA DA SILVA, AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS e DISTRITO FEDERAL, ante a decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, em razão do tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, alega, em suma, que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar e acolher questão de ordem suscitada nos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, determinou autuação como “Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo” e afetou os recursos conjuntamente, para julgamento pelo sistema dos repetitivos, atrelados ao tema 1.009: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” Acrescenta que o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015. Requereu, ao final, o Juízo de retratação ou o julgamento do recurso pelo colegiado, para fins de determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado do mérito dos processos referidos, submetidos ao rito de revisão de tese de recursos repetitivos no STJ. Contrarrazões apresentada pela parte Maria RAIMUNDA PEREIRA (ID 11424564). É o relatório. Decido. O STJ comunicou esta Casa de Justiça, por meio do Ofício no 194/2019, que acolheu questão de ordem, nos REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, da Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o fez, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, para suspender processos que tramitam no tribunal envolvendo direito administrativo em 2o grau, assim como em 1o e em juizados especiais. A razão do sobrestamento dos feitos centrou-se na instauração do Tema no 1.009/STJ, cujo objeto é a revisão do Tema 531 do STJ, a fim definir se, na devolução, ao Erário, de valores percebidos de boa-fé por servidor público, inclui-se o erro operacional, além do erro de interpretação da Administração. Portanto, apesar de o termo “revisão”, a priori, induzir a que se entenda como releitura do tema, dos termos da questão acolhida pela Corte Especial, não restam dúvidas no sentido de que o objeto centra-se na inclusão de hipótese, em face de reiteradas decisões no mesmo sentido, pelos órgãos fracionários. Nesse cenário, vislumbrar-se-ia, em tese, hipótese de suspensão do feito, com fundamento no inc. II, do art. 1.037 do CPC, considerando o tema a ser firmado ou revisado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Entendo que o caso concreto reflete a controvérsia apontada pelo STJ. Trata-se demanda envolvendo beneficiários de pensão por morte, regida por Lei Complementar do DF 769/08, um, a título definitivo e outro, a título temporário, tendo por instituidor servidor público do Distrito Federal. A controvérsia se estabeleceu, portanto, em torno de direito previdenciário e, ademais, examinou-se a questão de percebimento de valores de boa-fé, a título de beneficiário de pensão por morte. Assim, percebe-se que a questão de fundo envolve servidor público e seus beneficiários (pensionistas) e verifica-se dos fatos e fundamentos jurídicos da ação que constituem a sua causa de pedir, que o mérito da causa se centrou na legalidade dos valores percebidos e na análise da concessão do benefício à filha do de cujus. Nessa linha de consideração, a questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo no 1.009 é clara, expressa e restrita, porque impende abranger, ou não, no Tema 531, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Com fundamento nestas considerações e no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão de ID 10963427, tornando-a sem efeito, e DEFIRO parcialmente o pedido de sobrestamento formulado pelo DISTRITO FEDERAL, para afetar somente a questão do recebimento de boa-fé/ressarcimento ao erário, conforme determinação posta nos REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, afetada ao Tema Repetitivo 1.009 – STJ. O feito deve continuar em relação à questão de mérito que envolve a concessão do benefício previdenciário à 3a Ré (MARIA RAIMUNDA PEREIRA), por estar fora do escopo do Tema Repetitivo 1.009-STJ. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 17:40:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador